Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO. TURBAÇÃO. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MELHOR POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. NÃO COMPROVADO.
1. De acordo com o CPC, art. 561, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: aposseprévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda daposse.
2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação da turbação ou do esbulho sofrido, é impossível julgar procedente a manutenção de posse.
3. Os elementos de provas não são suficientes para determinar o direito de posse do apelante/autor (CPC, art. 373, I). Desse modo, é impossível julgar procedente a manutenção da posse em favor do autor, porém deve ser resguardado o seu direito de ação regressiva contra o cedente.
4. Quando as provas demonstram que o réu sempre exerceu a melhor posse sobre bem, o seu direito de reintegração de posse sobre o lote deve ser resguardado.
5. Como a boa-fé é elemento subjetivo da posse, é preciso comprovar que o possuidor tinha ciência do vício ou do obstáculo para aquisição da coisa (CC, art. 1.201). Há presunção de boa-fé ao possuidor que detém justo título (CC, art. 1.201, parágrafo único).
6. É devida a indenização ao autor pela construção realizada no imóvel quando a posse a ausência de justo título for declarada após ampla instrução probatória (CC, arts. 1.219 e 1.220).
7. Benfeitorias realizadas após decisão liminar favorável não determina abuso do direito, mas conduta precipitada e arriscada diante do caráter precário do direito.
8. Recursos conhecidos e não providos.